Tribunal: TJBA
Processo: 0000468-37.2011.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000468-37.2011.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA NETA

Advogado(s)
:
CARLOS LARANGEIRA MEDEIROS

PJ1

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE
QUE NECESSITA DE MEDICAMENTO
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO ÓBITO DA PARTE AUTORA.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA A PREVISÃO DO ART. 85, §8º DO CPC. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA N.º 1.076).
OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS DO ART. 85, § 3º E DO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 5º, DO CPC
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

0000468-37.2011.8.05.0001
,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
MARIA APARECIDA DA SILVA NETA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,____de_______________ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça